Tribunal: STF
Processo: ARE 1263962
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 91): 



    “TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONTRIBUIÇÃOSOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE HORA DEDESCANSO E ALIMENTAÇÃO (HRA) - § 4° DO ART. 71 DACLT, INTRODUZIDO PELA LEI 8923/94 - VERBA DENATUREZA REMUNERATÓRIA - RECURSO E REMESSAOFICIAL PROVIDOS - SENTENÇA REFORMADA.



    1. "Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4°, da CLT, com redação introduzida pela Lei n° 8923, de 27 de julho de 1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais" (OJ n° 354, do Egrégio TST).



    2. Considerando que o pagamento a título de hora de descanso e alimentação (HRA), na forma do § 4° do art. 71 da CLT, introduzido pela Lei n° 8923/94, tem natureza salarial, sobre ele deve incidir a contribuição previdenciária.



    3. Precedentes: TRF 3" Região, AC n° 2005.61.00.016272-2 / SP, 2ª Turma, Relator Desembargador Federal Henrique Herkenhoff, DJF3 21/08/2008; TRF 4" Região, AC 2003.72.00.018616-4 / SC, 3ª Turma, Relatora Juíza Vânia Hack de Almeida, DE 26/04/2007.



    4. Recurso e remessa oficial providos. Sentença reformada.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, alíneas a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, II, e 201, § 11, da Constituição Federal e à Súmula 207 do STF.



    Nas razões do recurso, alega-se pela não incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de hora de descanso e alimentação (HRA), prevista no art. 71 da CLT. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe 23.08.2017, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. Confira-se a ementa do julgado: 



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.”



    No processo-piloto, discutia-se, concretamente, a inclusão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, das gorjetas, dos prêmios, dos adicionais noturnos, das ajudas de custo e das diárias de viagem, bem como das comissões e outras parcelas pagas habitualmente ao empregado, na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. 



    A despeito de menção da natureza indenizatória das referidas parcelas durante o julgamento, o consenso da Suprema Corte foi sobre a inadequação da definição da natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, dada a natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    Portanto, no esteio desse julgamento, a regra é que, no tocante à incidência da contribuição sobre os valores pagos ao empregado, eventual ofensa à Constituição, se existente, será reflexa, tendo em conta a necessidade de análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie para definir a natureza e a habitualidade do ganho.



    Observe-se, por oportuno, que esse entendimento foi sedimentando no julgamento do Tema 1.100 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o ARE 1.260.750, e teve tese aprovada com o seguinte teor:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente